Tribunal: TJSP
Processo: 1053425-72.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Ação Anulatória de Decisão Administrativa que Denegou Pedido de Restituição - Contrato firmado com empresa norte americana de notícias para recebimento de informações para fins internos e distribuição a assinantes - Contrato de direitos autorais cuja incidência do ISS não está prevista na LC n. 116/03 - Recolhimento indevido - Imunidade tributária prevista

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Ação Anulatória de Decisão Administrativa que Denegou Pedido de Restituição - Contrato firmado com empresa norte americana de notícias para recebimento de informações para fins internos e distribuição a assinantes - Contrato de direitos autorais cuja incidência do ISS não está prevista na LC n. 116/03 - Recolhimento indevido - Imunidade tributária prevista no art. 150 da CF não aplicável no caso - Alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto a aplicação do art. 169, §1o do CTN – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1053425-72.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
AGÊNCIA ESTADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053425-72.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 13475
2
Embargos de Declaração no 10534725-75.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargada: Agência Estado Ltda
Comarca: São Paulo
VOTO No 13475
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Apelação - Ação
Anulatória de Decisão Administrativa que Denegou Pedido
de Restituição - Contrato firmado com empresa norte
americana de notícias para recebimento de informações para
fins internos e distribuição a assinantes - Contrato de
direitos autorais cuja incidência do ISS não está prevista na
LC n. 116/03 - Recolhimento indevido - Imunidade
tributária prevista no art. 150 da CF não aplicável no caso -
Alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto a
aplicação do art. 169, §1o do CTN
Não ocorrência

Recurso com caráter infringente
Impossibilidade de se
reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do
litígio
Pretendido prequestionamento
Embargos de
Declaração rejeitados.

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em face do acórdão de
fls.255/258 que, por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto para manter a sentença impugnada, nos termos da ementa
que segue:
“Apelação - Ação Anulatória de Decisão Administrativa que
Denegou Pedido de Restituição - Contrato firmado com
empresa norte americana de notícias para recebimento de
informações para fins internos e distribuição a assinantes -
Contrato de direitos autorais cuja incidência do ISS não está
prevista na LC n. 116/03 - Recolhimento indevido - Imunidade
tributária prevista no art. 150 da CF não aplicável no caso -
Sentença mantida - Majoração dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053425-72.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 13475
3
que se impõe - Recurso não provido.”.
Alega a embargante que há omissão, obscuridade e
contradição no acórdão quanto a aplicação do art. 169, parágrafo único do
CTN, tendo em vista que a ação foi proposta em 17/12/2014, ou seja, cinco
meses e oito dias após o termos inicial da contagem do prazo, restando dezoito
meses e vinte e dois dias para a consumação da prescrição, reiniciando-se pela
metade após a intimação do representante processual, que se deu em
9/10/2015, portanto, consumou-se a prescrição intercorrente no caso dos autos.
Requer o provimento do recurso para que seja apreciada a incidência do
parágrafo único do art. 169 do CTN.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das decisões
judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou infringente da
decisão, de modo que o inconformismo da parte embargante não pode servir
de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no caso,
em tela, não se observa a alegada omissão, obscuridades ou contradições tendo
em vista que o acórdão foi proferido levando-se em consideração o
entendimento da turma julgadora e do STJ em apreciação à matéria devolvida
para reapreciação, não constando dela a prescrição tampouco foi objeto da
sentença impugnada.
No entanto, cabe aqui esclarecimento acerca do tema, já que
se trata de matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e
apreciada em qualquer grau de jurisdição.
Inicialmente consiga-se que o prazo de prescrição/decadencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053425-72.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 13475
4
de dois anos, aplicável às ações anulatórias de ato administrativo que denegam
a restituição, nos termos do art. 169 do CTN, foi cumprido porquanto do
despacho de indeferimento do pedido administrativo a autora foi intimada em
9/7/2014 com publicação da decisão no DOC em 26/7/2014 (fls.158/161) e a
ação proposta em 17/12/2014.
Portanto, ajuizada tempestivamente a ação, o prazo
prescricional é interrompido reiniciando-se pela metade (um ano) após a
intimação da Fazenda Pública, que ocorreu em 9/10/2015 (fls.154), conforme
previsão do parágrafo único do art. 169 do CTN.
Evidentemente que, embora tenha decorrido mais de um ano
após a citação e intimação da Fazenda Pública até a prolação da sentença, em
20/9/2017 (fls.193/196), a demora no andamento processual não pode
redundar em prejuízo à autora, pois decorre da regular tramitação do processo.
Não se observa inércia da autora superior a um ano após a
citação e intimação da municipalidade requerida que possa se traduzir em
perda do direito pleiteado, pela ocorrência de prescrição intercorrente.
Portanto, a demora não decorreu de fato imputável à autora,
mas dos próprios mecanismos da justiça, tal como disposto na Súmula no 106
do STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência.”.
Consigna-se
que
tal
entendimento
aplica-se
também
relativamente ao prazo decorrido após a citação/intimação para a formação da
convicção do juízo até a prolação da sentença, já que, como mencionado,
decorre do regular desenvolvimento processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053425-72.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 13475
5
Portanto, nota-se que a embargante pretende reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos
de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793)”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator